Tribunal: CARF
Processo: 10865.721661/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA ELEMENTOS DE PROVA. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A apresentação de simples alegações, sem escorar-se em qualquer conjunto probatório, e/ou documentos esparsos sem a devida confrontação com datas e valores, não é prova apta e suficiente para fins da afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
SIMPLES. EXCLUSÃO. LEGALIDADE ATO DECLARATÓRIO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto a legalidade/regularidade da exclusão da empresa do regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal decorrente do referido Ato Declaratório.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. OBSERVÂNCIA REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
Com esteio nos preceitos inscritos na Lei Complementar no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001, cabível o lançamento escorado em movimentação bancária do contribuinte fornecida pelas instituições financeiras, uma vez observados o regramento específico, o qual estabelece, dentro outros requisitos, a necessidade de procedimento fiscal instaurado, a prévia intimação do contribuinte para apresentação dos extratos bancários e, bem assim, a elaboração de Relatório Circunstanciado para fins de emissão de Requisição de Movimentação Financeira – RMF, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721661/2016-21
ACÓRDÃO
1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA ELEMENTOS DE PROVA.
PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. A apresentação de simples alegações, sem escorar-se em
qualquer conjunto probatório, e/ou documentos esparsos sem a devida
confrontação com datas e valores, não é prova apta e suficiente para fins
da afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer
documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o
débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
SIMPLES. EXCLUSÃO. LEGALIDADE ATO DECLARATÓRIO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto a legalidade/regularidade da exclusão da empresa do
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio,
não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal
decorrente do referido Ato Declaratório.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
2
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. OBSERVÂNCIA REQUISITOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE.
Com esteio nos preceitos inscritos na Lei Complementar no 105/2001,
regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001, cabível o lançamento
escorado em movimentação bancária do contribuinte fornecida pelas
instituições financeiras, uma vez observados o regramento específico, o
qual estabelece, dentro outros requisitos, a necessidade de procedimento
fiscal instaurado, a prévia intimação do contribuinte para apresentação dos
extratos bancários e, bem assim, a elaboração de Relatório Circunstanciado
para fins de emissão de Requisição de Movimentação Financeira – RMF, o
que se vislumbra na hipótese dos autos.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS EIRELI - EPP, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, sobretudo diante da Exclusão do SIMPLES NACIONAL, em relação aos
anos-calendário 2011, 2012 e 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 779/885, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 886/905, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
“[...]
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
4

[...]

[...]

[...]”
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 23/06/2016 (Termo de Encerramento, e-fl. 920/921), e apresentou impugnação, de e-fls.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
5
925/940, a qual fora julgada procedente em parte pela 8a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-96.504, de 27 de fevereiro de
2018, de e-fls. 967/992, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTUAÇÃO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEI No 105/2001. PREVISÃO LEGAL.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas aos contribuintes, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, não
havendo necessidade de autorização judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Publicada uma lei, pressupõe-se que os princípios constitucionais estão nela
contemplados pelo controle a priori da constitucionalidade das leis. Enquanto não
for declarada inconstitucional pelo STF, que cuida do controle a posteriori, não
pode deixar de ser aplicada estando em vigor. Ademais, ressalta-se que as
autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não têm
competência para decidir sobre argüição de inconstitucionalidade de lei, já que tal
competência está adstrita à esfera judicial.
PRELIMINAR. NULIDADE. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
EMISSÃO. MOTIVAÇÃO
A requisição dos extratos bancários pode ocorrer mediante solicitação dos
extratos diretamente ao contribuinte através de Intimação Fiscal, e, na hipótese
de não cumprimento da exigência, mediante Requisição de Movimentação
Financeira - RMF, por meio de ofício expedido às instituições financeiras em que o
autuado manteve relacionamento durante o período fiscalizado. A falta de
apresentação dos extratos bancários pelo contribuinte é motivo suficiente para
emissão de RMF, não havendo que se falar em nulidade.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples se sujeita, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO. FATO GERADOR. ART. 150, §4o, do CTN
Tendo a administração fazendária tomado conhecimento da atividade do sujeito
passivo através dos pagamentos, a decadência do direito de lançar inicia-se a
partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, que, no
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
6
caso das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro arbitrado, se consuma no último
dia útil de cada trimestre civil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
A ausência de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais autoriza o
arbitramento do lucro. O arbitramento não se constitui em penalidade, sendo a
única forma para se apurar o IRPJ nessa situação.
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO.
Não cumpridas as formalidades legais no contexto do lucro presumido, tendo em
vista a não apresentação dos livros e documentos da escrituração contábil,
impõe-se o arbitramento de todo o resultado da pessoa jurídica.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. PAGAMENTO. FATO GERADOR. ART. 150, §4o, do CTN.
Tendo a administração fazendária tomado conhecimento da atividade do sujeito
passivo através dos pagamentos, a decadência do direito de lançar inicia-se a
partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
CSLL/PIS/COFINS. DECORRÊNCIA.
Subsistindo em parte o lançamento matriz (IRPJ), igual sorte colhem os autos de
infração lavrados por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal existente
entre eles.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 995/1.007,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade do lançamento fiscal, uma vez
haver sido ultimado antes de a contribuinte ter sido excluída definitivamente do SIMPLES, em total
afronta à Resolução no 94 do Comitê Gestor do SIMPLES NACIONAL, sobretudo considerando que,
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
7
uma vez expedido o Ato Declaratório de Exclusão, nos autos do processo no 10865.720250/2016-
19, a empresa manejou manifestação de inconformidade, a qual suspende todos os respectivos
efeitos da exclusão, até decisão definitiva a ser prolatada.
Insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
mormente quanto à aplicação da multa de ofício em lançamento com intuito de prevenir a
decadência. Em defesa de sua pretensão, traz à colação jurisprudência administrativa a propósito
da matéria, consolidada na Súmula CARF no 17, de observância obrigatória.
Contrapõe-se ao lançamento fiscal, escorado na presunção insculpida no artigo 42
da Lei no 9.430/1996, sustentando que nos casos em que a contribuinte informa e comprova que
sua movimentação bancária encontra lastro em sua atividade, caberia a fiscalização investigar a
procedência de aludido esclarecimento e, ao identificar a atividade fonte dos respectivos recursos,
abandonar a cômoda presunção e partir para a prova direta da omissão de rendimentos, o que
não fora observado na hipótese dos autos.
Defende que a atividade exercida pela Recorrente era amplamente conhecida pela
Fiscalização, que em momento algum sugeriu ou insinuou a existência de outra atividade
eventualmente praticada pela Contribuinte ora Defendente.
Em outras palavras, alega que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 não poderia
ter sido aplicada ao caso concreto, porque, claramente, a contribuinte Fiscalizada, ora Recorrente,
indicou a origem geral e causa específicas dos depósitos bancários, e, nessa senda, caberia a
autoridade autuante ter aprofundado a investigação, afastado a presunção legal e efetuado a
reclassificação dos valores para as normas de tributação específica, como expressamente
determina o § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/96. O que não ocorreu no caso vertente.
Opõe-se, novamente, à presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/1996,
especialmente considerando que no Demonstrativo elaborado pela Fiscalização, toda a receita
considerada omitida recebeu o tratamento tributário de receitas decorrentes de venda no mercado
interno, sem que qualquer elemento apto a confirmar essa conclusão tivesse sido lançado no
Relatório Fiscal.
Acrescenta que, ao supor, sem qualquer respaldo documental ou fático, que 100%
das receitas omitidas dizem respeito às vendas praticadas no mercado interno, o Ilustre Fiscal
cometeu gravíssimo equívoco na determinação da matéria tributável, não havendo como serem
considerados válidos os lançamentos correlatos, por manifesta afronta ao disposto no artigo 142
do Código Tributário Nacional.
Em adendo, confronta o acréscimo de 20% sobre o montante efetivamente
declarado e tributado nos períodos autuados, por se configurar exasperação indevida da
exigência, revelando nítido caráter de penalidade ao arbitramento ultimado nos autos, ainda que
limitado à parcela declarada e oferecida à tributação.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
8
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte foram lavrados os
presentes lançamentos, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas,
sobretudo diante da Exclusão do SIMPLES NACIONAL, em relação aos anos-calendário 2011, 2012
e 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 779/885, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls.
886/905, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
“[...]

[...]
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
9

[...]

[...]”
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido, e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade do lançamento fiscal, uma vez
haver sido ultimado antes de a contribuinte ter sido excluída definitivamente do SIMPLES, em total
afronta à Resolução no 94 do Comitê Gestor do SIMPLES NACIONAL, sobretudo considerando que,
uma vez expedido o Ato Declaratório de Exclusão, nos autos do processo no 10865.720250/2016-
19, a empresa manejou manifestação de inconformidade, a qual suspende todos os respectivos
efeitos da exclusão, até decisão definitiva a ser prolatada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
10
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Por sua vez, quanto à pretensa nulidade do lançamento em razão de haver sido
promovido antes da proferida decisão final nos autos do processo próprio em que se discute a
exclusão do regime de tributação do SIMPLES, melhor sorte não lhe socorre.
Destarte, não cabe neste processo adentrar aos motivos desse procedimento
especial de exclusão do SIMPLES, mas tão somente seguir/observar o resultado do julgamento de
aludida exclusão, promovida nos autos do processo no 10865.720250/2016-19, o qual fora incluído
nesta mesma pauta, tendo esta Turma negado provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto condutor do Acórdão sintetizado na seguinte ementa:
“Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. INFRINGÊNCIA À LEI
COMPLEMENTAR
No
123/2006.
EXCLUSÃO.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
De conformidade com o artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar n° 123/2006,
constatando-se a ausência de escrituração do livro-caixa e/ou demais documentos
contábeis tendentes a apuração a movimentação financeira da contribuinte,
inclusive bancária, impõe-se determinar a exclusão de ofício do Simples Nacional,
sobretudo quando a contribuinte não obtém êxito em rechaçar as conclusões
fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. LEI No 105/2001. PREVISÃO LEGAL.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
11
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 201
PRELIMINAR. NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional deve estar fundamentado na
Representação Fiscal, somente devendo ser proferido Despacho Decisório,
quando se tratar de pedido de inclusão no Simples Nacional, o que não é o caso.
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar da nulidade da exclusão do Simples Nacional, na situação
em que os motivos para tanto foram expressos de modo claro e preciso,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, não
tendo havido ofensa ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Além disso, a minuciosa e detalhada manifestação de inconformidade
apresentada comprova cabalmente que o contribuinte teve a perfeita
compreensão dos fatos a ele imputados, não tendo havido qualquer prejuízo a
sua defesa.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.”
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância à
decisão levada a efeito no processo retromencionado, em face da íntima relação de causa e efeito
que os vincula, consoante devidamente demonstrado nos autos.
E, a propósito da pretensa inviabilidade do presente lançamento, diante na
inexistência do trânsito em julgado do ADE que excluiu a contribuinte do SIMPLES, o julgador
recorrido explicitou com muita propriedade o que dispõe a legislação de regência, rechaçando a
pretensão da recorrente nos seguintes termos:
“[...]
Da leitura do exposto, resta claro que o interessado somente poderá ser
efetivamente cobrado dos créditos tributários constituídos quando, e se, houver
decisão desfavorável transitada em julgado de exclusão do Simples. E não poderia
ser diferente, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Mas, data vênia, não há qualquer impedimento que se formalize o lançamento
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
12
pelas regras atribuídas às demais pessoas jurídicas, muito pelo contrário. No que
tange aos efeitos da exclusão, como se vê, o próprio § 3o do art. 75 remete ao art.
76 da Resolução CGSN No 94, de 2011, abaixo transcrito:
“Dos Efeitos da Exclusão de Ofício
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
...
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas
seguintes hipóteses: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 29, incisos II a
XII e § 1o)
...
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária; ...
§ 3oA ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 32, caput)”
Portanto, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES se sujeita, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Logo, o lançamento tributário sob análise é
cabível. [...]”
Extrai-se daí que o período em que a contribuinte for excluída do SIMPLES a
sujeitará às regras de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, tal qual procedeu a
fiscalização nestes autos, não havendo se falar, assim, em impedimento ao lançamento, o qual,
por óbvio, ficará atrelado ao resultado de eventual processo que tenha vinculação de causa e
efeito.
Ademais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso voluntário
não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se
maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em simples
arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
DO MÉRITO
No mérito, pretende os contribuintes a reforma do Acórdão recorrido, o qual
manteve parcialmente a exigência fiscal consubstanciada pelo lançamento, insurgindo-se contra o
entendimento das autoridades fazendárias recorridas, mormente quanto à aplicação da multa de
ofício em lançamento com intuito de prevenir a decadência. Em defesa de sua pretensão, traz à
colação jurisprudência administrativa a propósito da matéria, consolidada na Súmula CARF no 17,
de observância obrigatória.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
13
Contrapõe-se ao lançamento fiscal, escorado na presunção insculpida no artigo 42
da Lei no 9.430/1996, sustentando que nos casos em que a contribuinte informa e comprova que
sua movimentação bancária encontra lastro em sua atividade, caberia a fiscalização investigar a
procedência de aludido esclarecimento e, ao identificar a atividade fonte dos respectivos recursos,
abandonar a cômoda presunção e partir para a prova direta da omissão de rendimentos, o que
não fora observado na hipótese dos autos.
Defende que a atividade exercida pela Recorrente era amplamente conhecida pela
Fiscalização, que em momento algum sugeriu ou insinuou a existência de outra atividade
eventualmente praticada pela Contribuinte ora Defendente.
Em outras palavras, alega que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 não poderia
ter sido aplicada ao caso concreto, porque, claramente, a contribuinte Fiscalizada, ora Recorrente,
indicou a origem geral e causa específicas dos depósitos bancários, e, nessa senda, caberia a
autoridade autuante ter aprofundado a investigação, afastado a presunção legal e efetuado a
reclassificação dos valores para as normas de tributação específica, como expressamente
determina o § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/96. O que não ocorreu no caso vertente.
Opõe-se, novamente, à presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/1996,
especialmente considerando que no Demonstrativo elaborado pela Fiscalização, toda a receita
considerada omitida recebeu o tratamento tributário de receitas decorrentes de venda no mercado
interno, sem que qualquer elemento apto a confirmar essa conclusão tivesse sido lançado no
Relatório Fiscal.
Acrescenta que, ao supor, sem qualquer respaldo documental ou fático, que 100%
das receitas omitidas dizem respeito às vendas praticadas no mercado interno, o Ilustre Fiscal
cometeu gravíssimo equívoco na determinação da matéria tributável, não havendo como serem
considerados válidos os lançamentos correlatos, por manifesta afronta ao disposto no artigo 142
do Código Tributário Nacional.
Em adendo, confronta o acréscimo de 20% sobre o montante efetivamente
declarado e tributado nos períodos autuados, por se configurar exasperação indevida da
exigência, revelando nítido caráter de penalidade ao arbitramento ultimado nos autos, ainda que
limitado à parcela declarada e oferecida à tributação.
Mais uma vez, inobstante o insurgimento da contribuinte, suas alegações de defesa,
réplica da impugnação, aliás, não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Aliás, constata-se que a contribuinte simplesmente reiterou as razões da
impugnação, sem qualquer eventual prova e/ou contraprova apresentada nesta oportunidade,
razão pela qual peço vênia para transcrever, novamente, excerto do Acórdão recorrido e adotar
como razões de decidir, com fulcro no artigo 114, § 12o, do Regimento Interno do CARF, tendo em
vista ter se debruçado com muita propriedade sobre a controvérsia posta em debate, senão
vejamos:
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
14
“[...]
Por fim, não tem fundamento a alegação de que o lançamento teria sido
feito para prevenir a decadência e, portanto, a multa não deveria prevalecer,
senão vejamos.
O interessado ampara sua alegação na interpretação do § 3° - A, do art. 4°
da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007 e na Súmula do CARF n° 17.
Registre-se que a Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007 foi
revogada pela Resolução CGSN No 94, de 2011, não se aplicando, portanto, ao
presente caso.
Quanto à Súmula do CARF n° 17 (“Não cabe a exigência de multa de ofício
nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade
estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do
débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele
relativo”), nota-se claramente que não é aplicável ao presente caso, posto que
trata das hipóteses de concessão de medida liminar em mandado de segurança
(inciso IV) e medida liminar em tutela antecipada (inciso V).
O fato é que o lançamento não foi efetuado para prevenir a decadência,
mas por imperativo legal insculpido no art. 32, § 2o, da Lei Complementar no 123,
de 14/12/2006 e no art. 76, § 3o da Resolução CGSN No 94, de 2011, devendo ser
mantida a multa de ofício.
Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida pelo
interessado. [...]”
Como se observa, de início afasta-se por completo a argumentação da
inaplicabilidade da multa de ofício, sobretudo com esteio na Súmula CARF no 17, uma vez que
aludido enunciado contempla simplesmente os casos dos incisos IV e V do artigo 151, do CTN,
quais sejam, existência de liminar em mandado de segurança ou em tutela antecipada,
respectivamente, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Mais a mais, como restou claro no decisório combatido, o lançamento não foi
efetuado para prevenir a decadência, mas por imperativo legal insculpido no art. 32, § 2o, da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006 e no art. 76, § 3o da Resolução CGSN No 94, de 2011,
devendo ser mantida a multa de ofício.
Ultrapassado o inconformismo da contribuinte quanto à aplicação da multa de
ofício, passamos às demais alegações de mérito, as quais foram contempladas no Acórdão
recorrido, nos seguintes termos:
“[...]
Do mérito IRPJ
Da omissão de receitas
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
15
O interessado alega que a Autoridade Fiscal lançou mão da presunção
estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, mesmo tendo a oportunidade de
efetuar o lançamento mediante prova direta, descumprindo sua obrigação
investigativa insculpida no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Entende que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 não poderia ser
aplicada ao caso concreto, porque, claramente, indicou a origem geral e causa
específica dos depósitos bancários, que seria decorrente de atividade de indústria
e comércio de bijuterias e acessórios, de conhecimento da Autoridade Fiscal.
Em primeiro lugar, a fiscalização não poderia partir para autuação via prova
direta, pelo simples fato de o interessado não ter apresentado seus livros
contábeis.
Já o art. 42, caput, da Lei no 9.430/1996, dispõe o seguinte:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
...
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente...”
Do exposto, se o interessado não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, de forma individualizada, a origem dos recursos depositados nas
contas bancárias, a lei presume que sejam oriundos de omissão de receitas.
Portanto, é o interessado quem tem o ônus de comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias, não bastando que indique a origem geral dos depósitos, conforme se
depreende do disposto no § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, pelo exposto, não tendo o interessado, apesar de regularmente
intimado, comprovado, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos depositados nas contas bancárias de sua titularidade, presume-se que
tais recursos sejam oriundos de omissão de receita.
O interessado alega que a Fiscalização constatou a existência de receitas
oriundas do comércio destinado aos mercados interno e externo. Todavia, ao
determinar a origem das receitas supostamente omitidas, por presunção, sem
qualquer respaldo em lei, a Autoridade Fiscal considerou que 100% delas estavam
relacionadas às vendas realizadas no mercado interno.
Entende que a Fiscalização tinha a seu dispor todos os elementos
necessários a considerar tais receitas, ao menos em parte e na proporção
efetivamente declarada, como sendo provenientes de vendas para o mercado
externo.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
16
Não assiste razão ao interessado.
Conforme consta no item 47.1 do Termo de Verificação de Infração Fiscal
(fl. 899), a fiscalização efetuou pesquisas no sistema DW Aduaneiro e constatou
que os registros de exportação eram compatíveis com os valores declarados na
DIPJ e nas DEFIS.
Logo, por decorrência lógica, é razoável supor que os valores
presumidamente omitidos decorriam na sua totalidade de vendas efetuadas no
mercado interno, cabendo ao interessado o ônus da prova em contrário.
Das receitas declaradas
O interessado alega que o acréscimo de 20% sobre as receitas devidamente
declaradas, e assim reconhecidas pela fiscalização, configura exasperação
indevida da exigência, revelando nítido caráter de penalidade ao arbitramento
ultimado nos autos, ainda que limitado à parcela declarada e oferecida à
tributação.
Entende que, ao assumir essa natureza de penalidade, foi aplicado de
forma cumulativa com a multa de ofício, resultando na figura do bis in idem.
O interessado, apesar de reiteradamente intimado, não apresentou os
livros e documentos de sua escrituração contábil e fiscal, mesmo estando sujeito à
tributação pelo lucro presumido/Simples Nacional, fato este que autoriza o
arbitramento do lucro.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos (lucro presumido),
acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de
1996, art. 27, inciso I).
Cabe esclarecer, ao contrário do que alega o interessado, que o
arbitramento do lucro não se constitui em penalidade, sendo a única forma para
se apurar o IRPJ na situação de falta de apresentação de livros e documentos.
Logo, não há que se falar em bis in idem.
Salienta-se ainda que somente poderá haver um regime de apuração por
ano-calendário, no caso, lucro arbitrado, sendo inviável juridicamente se falar em
receitas declaradas pelo lucro presumido e receitas omitidas pelo lucro arbitrado.
Reiterando, se não houve apresentação de livros e documentos, todo o lucro deve
ser arbitrado.
É importante ressaltar ainda que, pelos demonstrativos dos autos de
infração lavrados, a fiscalização, na apuração dos tributos devidos, efetuou a
compensação dos valores pagos/declarados pelo lucro presumido/Simples
Nacional.
Portanto, pelo exposto, é procedente em parte a autuação de IRPJ,
devendo ser afastada, tão somente, a parte do lançamento atingida pela
decadência. [...]”
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
17
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação e ação
fiscal, além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a
documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de afastar a pretensão fiscal.
A discussão trazida à colação pela recorrente repousa essencialmente em matéria
de prova, cabendo à contribuinte demonstrar que as imputações fiscais não se coadunam com a
realidade dos fatos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não logrou
demonstrar, ou seja, não obteve êxito em confrontar a pretensão fiscal, impondo seja mantida a
exigência fiscal nos termos do Acórdão recorrido.
Aliás, constata-se facilmente que a contribuinte, em verdade, simplesmente
elabora arrazoado, se insurgindo quanto à presunção legal do artigo 42 da Lei n 9.430/1996 (o
qual prevê precisamente a hipótese de lançamento em comento), tal qual fizera na defesa
inaugural, mas não apresenta documentação que se prestaria a comprovar a origem da
movimentação bancária, de maneira individualizada.
E, neste contexto, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não têm o condão de macular a pretensão fiscal, na linha do que restou decidido no
Acórdão recorrido.
Isto porque, de fato, a documentação colacionada aos autos, notadamente junto à
defesa inaugural e ação fiscal, não se presta a comprovar a origem dos depósitos bancários ora
tributados.
Ora, a fiscalização apresentou à autuada, a partir dos seus próprios extratos
bancários, planilha com os depósitos que exigia comprovação da origem, cabendo a contribuinte
proceder aludida demonstração de maneira precisa, com coincidência de datas e valores, com
documentação hábil e idônea.
Repita-se, a apresentação de simples alegações, sem qualquer elemento de prova,
no bojo da peça recursal e/ou outros documentos soltos, sem a indicação precisa da origem de
cada depósito, não tem o condão de afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no
9.430/1996.
DO ARBITRAMENTO
Relativamente ao arbitramento, como é de conhecimento daqueles que lidam com
o direito tributário, é obrigação dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma
regular, de modo a fazer prova contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento
real de suas operações, receitas, etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os
documentos solicitados, os quais seriam capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou
comprovar o recolhimento dos tributos fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de
instrumentos excepcionais, arbitramento, por exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
18
esta vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade, como se vislumbra no caso sub
examine.
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, III, do RIR/99, que
assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por
aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas passível de
comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com documentos
hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito, não havendo
que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que mantém a escrita fiscal
regular, sem confrontar, no entanto, as acusações da fiscalização em sentido contrário ou
apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu pleito, olvidando-se, assim, que a
sua obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de apresentação em prazo razoável
à autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não havendo se falar em
irregularidade no procedimento eleito pela fiscalização.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.071 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721661/2016-21
19
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e,
a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões
capazes de confrontar a acusação fiscal e/ou entendimento do julgador recorrido, como acima
demonstrado.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1074
DF CARF MF
Original